Tribunal: TJDFT
Processo: 0704939-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704939-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDOMAR PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: TALISSON DE CASTRO RODRIGUES, FERNADA LANDIM DE ALMEIDA D E S P A C H O Comprovado o falecimento da segunda agravada, determino a suspensão dos autos, nos termos do art. 313, I do CPC. Ao agravante para informar endereço dos herdeiros ou do inventariante, no prazo de 60 (sessenta dias), nos termos do art. 313, §2o, I do CPC. Intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2021 13:39:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador